Tribunal: TJDFT
Processo: 0705524-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705524-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO IMP DE EDUCACAO LTDA EMBARGADO: GC CURSOS E CAPACITACAO - EIRELI - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por INSTITUTO IMP DE EDUCAÇÃO LTDA com pedido de efeitos modificativos (ID 14725873). Intime-se o embargado para oferecer resposta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC Brasília, 22 de março de 2020 17:35:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator